Tribunal: TJSP
Processo: 1501181-17.2024.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público. Condução de veículo sem placa não configura o crime previsto no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal. Atipicidade da conduta. Cassação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos imposta ao crime de desobediência, ex vi do artigo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público. Condução de veículo sem placa não configura o crime previsto no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal. Atipicidade da conduta. Cassação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos imposta ao crime de desobediência, ex vi do artigo 69, § 1o do Código Penal. Recurso parcialmente provido.